Tribunal: TJDFT
Processo: 0001121-37.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001121-37.2018.8.07.0010 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: PAULO HENRIQUE BEZERRA DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu Paulo Henrique Bezerra de Araújo da acusação do crime de roubo majorado. A absolvição foi confirmada pela Turma no Acórdão no 1276613 e, ao tomar ciência, a Procuradoria de Justiça requereu a remessa dos autos à Promotoria em atuação no primeiro grau para analisar a possibilidade de denunciar o réu pelo crime de receptação. Assim, atenda-se a cota ministerial de ID 19241530. Brasília, 03 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator